Tribunal: TJMT
Processo: 1008799-03.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008799-03.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ODEBRECHT RODOVIAS S.A. - CNPJ: 21.626.030/0001-88 (AGRAVANTE), ISIS PRISCILLA SILVA ARCANJO - CPF: 041.415.411-84 (AGRAVADO), ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR - CPF: 627.818.801-59 (ADVOGADO), SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - CPF: 773.973.631-72 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON LEVI ALEXANDRE BERALDO - CPF: 840.958.732-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ODEBRECHT RODOVIAS S/A

AGRAVADO(S):

ISIS PRISCILLA SILVA ARCANJO

TERCEIRO INTERESSADO:

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

NILTON LEVI ALEXANDRE BERALDO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO – ACIDENTE DE VEÍCULO – AÇÃO MOVIDA CONTRA O CONDUTOR DO VEÍCULO CAUSADOR DO DANO E CONTRA A CONSTRUTORA PARA A QUAL PRESTAVA SERVIÇOS – DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO DANO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O DENUNCIADO ESTEJA OBRIGADO, POR LEI OU POR CONTRATO, A RESSARCIR AO DENUNCIADO, EM AÇÃO DE REGRESSO, OS PREJUÍZOS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA JUDICIAL– LITISDENUNCIAÇÃO NÃO ADMITIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto a jurisprudência do STJ preceitue que, “
em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz”
(AgInt no AREsp 1601198/GO), o precedente que deu origem ao Tema n. 315 da mesma Corte prevê que
“a parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no pólo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”
(REsp 1145146/RS)

Ademais, segundo a orientação do STJ, o CPC/15, ao contrário do CPC/73, não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida (CPC/2015, art. 125, caput, e § 1º)

(AgInt no AREsp 1575808/SP).

À míngua de provas de que o litisdenunciado esteja obrigado, por lei ou por contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo, inatacável a decisão que indefere a denunciação da lide.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ODEBRECHT RODOVIAS S/A

AGRAVADO(S):

ISIS PRISCILLA SILVA ARCANJO

TERCEIRO INTERESSADO:

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

NILTON LEVI ALEXANDRE BERALDO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ODEBRECHT RODOVIAS S/A
contra a decisão proferida na
Ação de Indenização
n. 1002398-81.2020.8.11.0045 ajuizada por
ISIS PRISCILLA SILVA ARCANJO
em face de
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A
e de
NILTON LEVI ALEXANDRE BERALDO
, que
indeferiu o pedido de denunciação da lide a
SÉRGIO DE ASSIS VALADARES
, proprietário do automóvel que teria dado causa ao acidente que embasa o pleito indenizatório.

Narra a recorrente que
a parte agravada ajuizou ação indenizatória em desfavor da
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
e do Sr.
NILTON LEVI ALEXANDRE BERALDO
com o intuito de perceber indenização por danos materiais, morais e estéticos, em razão do acidente automobilístico ocorrido em 13.01.2016, e causado por imperícia/imprudência daquele motorista, o qual seria hipoteticamente funcionário da referida Companhia.

Relata que, seguindo os trâmites processuais, o juízo
a quo
chamou o feito à ordem e reconheceu a ilegitimidade da Concessionária, tendo determinado a citação da construtora ora agravante e do Sr.
Nilton
para integrarem o polo passivo da lide e apresentarem defesas.

Afirma que, devidamente citada, a agravante apresentou defesa nos autos originários, onde arguiu sua ilegitimidade e requerido a denunciação da lide ao Sr.
SÉRGIO DE ASSIS VALADARES
, já que este era o proprietário do veículo envolvido no sinistro na ocasião e, assim, deveria responder pelos pedidos deduzidos pela parte agravada, que, inclusive, concordou com a intervenção de terceiros suscitada.

Aponta que, a despeito disso, o magistrado rejeitou a denunciação à lide ofertada por entender não preenchidos os pressupostos consagrados nos arts. 70 e 77 do CPC/15, os quais não guardam qualquer pertinência com o assunto tratado.

Inconformada, sustenta a construtora ré que tudo leva a crer que o corréu Sr.
Nilton Levi
, que dirigia o veículo no momento do acidente potencialmente danoso era empregado do litisdenunciado, de modo que este último deve ser instado a responder pela ação, nos termos do inciso II do art.125 do CPC/15 e, haja vista o que dispõe o inciso III do art.932 do CC/2002.

Contrarrazões no ID. n. 91530950 pelo acolhimento da denunciação sem exclusão do denunciante do polo passivo da ação.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, a Sra.
ISIS PRISCILLA SILVA ARCANJO
ajuizou a ação originária para ver-se indenizada pelos danos materiais, morais e estéticos que teria sofrido quando, ao transitar com sua motocicleta
Honda BIZ 100 ES, de cor vermelha, ano/modelo 2014/2014, placa NUB6042, Renavam 00995766703,
teria se envolvido em um acidente automobilístico com
caminhão Mercedes Benz/L 1318, placa GVQ-9792, Renavam 119985225, ano 2008/2009, de propriedade do Sr.
SÉRGIO DE ASSIS VALADARES
, mas que, na ocasião, era conduzido pelo
Sr.
NILTON LEVI ALEXANDRE BERALDO
.

Inicialmente, a autor optou por manejar a
actio
apenas em desfavor da
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
e do condutor Sr.
NILTON LEVI ALEXANDRE BERALDO.

No entanto, seguindo os trâmites processuais, o juízo
a quo
chamou o feito à ordem e, com a anuência da autora, reconheceu a ilegitimidade da Concessionária, tendo determinado a citação da construtora ora agravante e do Sr.
Nilton
para integrarem o polo passivo da lide e apresentarem defesas.

Citada, a construtora agravante pugnou pela denunciação da lide o proprietário do caminhão supostamente causador do acidente, o que foi indeferido pelo juízo singular na decisão agravada.

Inconformada, reedita a agravante seu pedido.

Pois bem.

Na hipótese do inciso II do art.125 do CPC/15, somente é cabível denunciação da lide “
àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.”

Ou seja, se não houver um dispositivo de lei ou uma norma contratual, descabida a litisdenunciação.

No caso dos autos, a construtora agravante não trouxe qualquer evidência de que haja entre esta e o litisdenunciado um acordo contratual em que este último tenha se comprometido a ressarci-la pelos danos que esta tiver de indenizar a terceiros e decorrência de acidente envolvendo o veículo do denunciado, embora haja provas indiciárias de que o caminhão prestava serviços à denunciante recorrente.

Além disso, plausibilidade em tese da denunciação também não decorre da previsão legal do inciso III do art.932 do CC/2002, haja vista não haver, em princípio, qualquer prova de que o corréu
NILTON LEVI ALEXANDRE BERALDO
, que conduzia o caminhão Mercedes Benz/L 1318, placa GVQ-9792, Renavam 119985225, ano 2008/2009, por ocasião do acidente, fosse realmente empregado do proprietário do referido veículo, e ora litisdenunciado, Sr.
SÉRGIO DE ASSIS VALADARES
.

Conquanto a jurisprudência do STJ preceitue que, “
em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz”
(AgInt no AREsp 1601198/GO), o precedente que deu origem ao
Tema n. 315
da mesma Corte prevê que
“a parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no pólo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”
(REsp 1145146/RS)

Ademais, segundo a orientação do STJ,
“o Código de Processo Civil de 2015, ao contrário do Código anterior, não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida (CPC/2015, art 125, caput, e § 1º).”
(AgInt no AREsp 1575808/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 16/06/2021).

Assim, à míngua de provas de que o litisdenunciado estivesse obrigado, por lei ou por contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo, inatacável a decisão que indefere a denunciação da lide.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021